Tribunal: TJBA
Processo: 8067562-98.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8067562-98.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: MIX BAHIA ALIMENTOS LTDA - EPP Advogado(s): BEATRIZ DE CASTRO LEAL SANTANA AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REAJUSTE ANUAL. PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO AOS ÍNDICES DA ANS. INAPLICABILIDADE AOS PLANOS COLETIVOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em ação de obrigação de fazer, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência. 2. A decisão agravada afastou a antecipação dos efeitos da tutela ao fundamento de ausência dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil. 3. O agravante sustenta a abusividade dos reajustes anuais aplicados ao contrato de plano de saúde coletivo, em comparação com os índices autorizados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, alegando risco financeiro e comprometimento da continuidade do tratamento médico de um dos beneficiários. 4. Requer a concessão de tutela recursal para limitar os reajustes aos percentuais fixados pela ANS, com autorização para depósito judicial do valor incontroverso. 5. O recurso foi recebido sem atribuição de efeito suspensivo. 6. A parte agravada deixou de apresentar contrarrazões. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 7. Há uma questão em discussão: saber se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela provisória de urgência destinada a limitar os reajustes aplicados a plano de saúde coletivo aos índices definidos pela ANS. III. RAZÕES DE DECIDIR 8. A tutela provisória de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. 9. O direito à saúde, embora constitucionalmente assegurado e orientado pelo princípio da dignidade da pessoa humana, admite a atuação da iniciativa privada, que deve observar a boa-fé objetiva e o equilíbrio contratual. 10. Nos contratos de plano de saúde coletivo, a legislação não impõe a observância obrigatória dos índices de reajuste anual divulgados pela ANS, os quais se aplicam exclusivamente aos planos individuais e familiares, conforme dispõe o art. 35-E, § 2º, da Lei nº 9.656/98. 11. Embora seja juridicamente possível a revisão judicial de reajustes abusivos em planos coletivos, tal providência exige análise aprofundada das cláusulas contratuais e dos critérios técnicos adotados, como sinistralidade, custos assistenciais e eventual mudança de faixa etária. 12. No caso concreto, os reajustes questionados ocorreram ao longo de vários anos, incidindo sobre contrato coletivo com número reduzido de vidas, o que recomenda cautela na análise meramente aritmética dos percentuais aplicados. 14. A alegação de urgência fundada na continuidade do tratamento médico, embora relevante, não se mostra suficiente, em juízo de cognição sumária, para afastar a necessidade de dilação probatória e justificar a intervenção imediata nos critérios contratuais de reajuste. IV. DISPOSITIVO E TESE 15. Agravo de instrumento conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência. Tese de julgamento: A limitação dos reajustes de plano de saúde coletivo aos índices fixados pela ANS não é automática nem obrigatória, exigindo demonstração concreta de abusividade, inexistente quando ausentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil em juízo de cognição sumária. Dispositivos relevantes citados Constituição Federal, Art. 1º, III; Art. 6º; Art. 196; Art. 199. Lei Nº 9.656/1998, Art. 35-E, § 2º. Jurisprudência relevante citada STJ, AgInt no AREsp 1.155.520/SP. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8067562-98.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante MIX BAHIA ALIMENTOS LTDA - EPP e como Agravado BRADESCO SAUDE S/A. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao presente Recurso , nos termos do voto do relator. Salvador, .